Tribunal: TJDFT
Processo: 0753136-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0753136-98.2020.8.07.0000 PACIENTE: UELTON ROCHA DOS PRAZERES IMPETRANTE: PRISCILA CRUZ SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Priscila Cruz da Silva em favor de UELTON ROCHA DOS PRAZERES, contra decisão proferida pelo MM Juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Por meio da decisão ID 22364716 o e. Des. Romeu Gonzaga Neiva, no plantão judicial, indeferiu o pedido liminar. Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora noticiando a revogação da prisão preventiva do ora paciente; a condenação à pena de 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção e 28 (vinte e oito) dias de prisão simples, em regime prisional regime aberto, bem como a fixação de medida cautelar de monitoramento eletrônico (ID 22464331). Manifestação da 3a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada destacando a perda do objeto da presente ordem (ID 22753469). Decido. Considerando a informação de que a prisão preventiva do paciente foi revogada pela autoridade apontada como coatora, a perda do objeto está evidenciada, ensejando a prejudicialidade do presente writ, consoante disposto no art. 659 do Código de Processo Penal. Desta forma, julgo prejudicado o presente habeas corpus, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 89, inc. XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator